Tribunal: TJMT
Processo: 11788-69.2016.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
07/02/2022 14:03 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Sair
Seja bem vindo,
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES TJMT 07/02/2022 • 15h 03' 23'' •
09:49
Restrições Designações
Você está em: RENAJUD Retirar Restrições
Retirar Restrições
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
07/02/2022 - 15:03:23
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
Órgão CUIABA SEXTO JUIZADO Nro do
80117883020168110001
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Processo

Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
DO MATO GROSSO
Órgão CUIABA SEXTO JUIZADO Juiz
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Retirada

Para o processo: 80117883020168110001 Órgão Judiciário : CUIABA SEXTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABA
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
FIAT/UNO MILLE GINCO EMP.IMOBILIARIOS
OBJ2835 MT CIRCULACAO 23/04/2019
ECONOMY LTDA

Imprimir
2.4.0
Setor de Autarquias Sul, Quadra
1, Bloco H, 5o andar - CEP
70700-010 - Brasília-DF
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/1